Tribunal: TJES
Processo: 5013526-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013526-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICIA ELIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Pretensão de redução da pena-base. Alegações de ilegalidade, bis in idem, violação aos princípios da correspondência e da isonomia. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal ajuizada por Patrícia Élia, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição parcial da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, em que foi condenada, com trânsito em julgado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

2.A defesa sustenta ilegalidade na fixação da pena-base, apontando: (i) fundamentação genérica e dissociada dos autos; (ii) bis in idem na valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga; (iii) violação ao princípio da correspondência, sob alegação de que a denúncia teria imputado pequena revenda; (iv) ofensa ao princípio da isonomia em relação a corréus; e (v) ressocialização da requerente como fator de desnecessidade da pena aplicada.

II. Questão em discussão

3. Discute-se:

i) se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal;

ii) se a natureza e a quantidade da droga foram valoradas de forma indevida como vetores autônomos;

iii) se houve violação ao princípio da correspondência entre a denúncia e a sentença;

iv) se a fixação da pena-base da requerente, em comparação com a dos corréus, violou o princípio da isonomia;

v) se a ressocialização da requerente poderia fundamentar a revisão da reprimenda.

III. Razões de decidir

4. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena salvo quando verificada ilegalidade manifesta, o que não ocorre no caso.

5. A sentença e o acórdão da apelação apresentaram fundamentação idônea, destacando a quantidade e a natureza da droga, bem como o grau de inserção da ré na organização criminosa, com estocagem, intermediação e cessão de imóvel para atividades ilícitas.

6. Ainda que a jurisprudência do STJ reconheça que quantidade e natureza integram circunstância judicial única (art. 42 da Lei 11.343/06), a sua valoração negativa foi devidamente motivada, não configurando nulidade.

7. A denúncia descreveu múltiplos episódios de tráfico e associação criminosa, não havendo afronta ao princípio da correspondência (art. 383, CPP).

8. A individualização da pena justifica reprimenda mais severa à requerente em relação a corréus, considerando sua maior participação e relevância na cadeia do tráfico.

9. A ressocialização, embora relevante, deve ser analisada na execução penal, não sendo fundamento autônomo para revisão da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Revisão criminal julgada improcedente.

11. Tese: A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo afronta aos princípios da correspondência e da isonomia, nem bis in idem na valoração negativa da quantidade e da natureza da droga quando reconhecida a gravidade concreta da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013526-76.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Patrícia Élia,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do julgado proferido nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, na qual foi condenada, com trânsito em julgado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão de suposto envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta a defesa, que a sentença condenatória agravou a reprimenda com base em circunstâncias judiciais avaliadas de forma genérica, especificamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, sem que tenha havido demonstração concreta de elementos que tornassem a conduta da revisionanda mais reprovável do que a média dos casos do tipo penal.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela parcial procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se

à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZATTI DE SOUZA:-
Excelentíssimo senhor desembargador relator presidente da sessão, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre Subprocuradora, doutora Andrea, nobres colegas, boa tarde a todos.

A questão proposta na revisão criminal tem como fundamento o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por entender que a sentença condenatória violou os termos expressos da lei e as evidências dos autos.

É Sabido que este egrégio Tribunal de Justiça, bem como o STJ, tem entendido que a revisão criminal é via eleita para corrigir a dosimetria da pena, principalmente quando constatada manifesta ilegalidade.

Em síntese, essa revisão criminal aborda quatro pontos da dosimetria da pena, da condenação da revisionante, que foi condenada nos artigos 33 e 35. Todos os pontos são convergentes sob a análise do artigo 42 da Lei de Drogas. Praticamente, a revisão criminal tomou como base quatro tópicos. O primeiro tópico é a valoração em duplicidade do artigo 42, a ausência de fundamentação concreta, a quebra de isonomia para com outros corréus e, por fim, a ausência e a violação ao princípio da correlação entre o que foi alegado na denúncia e o que foi constatado em sentença.

Nesse primeiro ponto, sobre o artigo 42, a douta Subprocuradora, doutora Andréa Maria da Silva Rocha, no Parecer confeccionado que está juntado aos autos, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento da revisão criminal, porque, quando confeccionada a sentença condenatória, o douto magistrado analisou a questão de natureza e quantidade de drogas como dois vetores independentes, sendo que é de conhecimento que esse vetor natureza e quantidade de drogas deve ser analisado de forma unitária. Então o magistrado sentenciante exasperou a pena base com base na natureza e depois novamente pela quantidade de drogas. Conforme Parecer da Procuradoria de Justiça, esse vetor deveria ser analisado de forma única e não por duas vezes. Na verdade, a defesa vai além. Ao confeccionar a sentença condenatória, o magistrado do juízo de Aracruz não fundamentou de forma concreta qual seria a natureza e qual seria a quantidade de droga que ele estava levando em consideração para exasperar a pena base aplicada em desfavor da revisionante. Mas há um porém; ao ser denunciada (e isso foi o que foi investigado durante o processo), ela foi denunciada como tendo vendido pequenas quantidades de drogas. Quando foi feita a sentença condenatória, embora o magistrado tenha reconhecido que a quantidade de drogas por ela vendida era pequena, ele levou em consideração que isso se dava de forma habitual. Contudo, a questão da habitualidade não pode ser usada como no artigo 42, e sim para, eventualmente, afastar a aplicação da minorante da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Então, houve esse descompasso com a lei entre o que o magistrado decidiu e o que ficou consignado na sentença. Ele desrespeitou não somente o artigo 42, quando analisou os dois vetores, a natureza e a quantidade de drogas como vetor independente, e também, para afastar essa questão, para exasperar a pena, entendeu que a habitualidade seria algo que poderia ser utilizada na análise da dosimetria da pena.

No processo originário (dois réus que responderam ao processo), ficou consignado que a quantidade e a natureza da droga apreendida era pequena e foi aplicada pena mínima. Mas, para a revisionante, não foi aplicada. Foi exasperada a pena de tráfico de drogas em dois anos e da associação em um ano e quatro meses.

Dito isso, a defesa pugna seja conhecida a presente revisão criminal por violação ao artigo 621, inciso I, conforme o próprio Parecer do Ministério Público, e que seja feita a reforma da sentença por violação também ao artigo 42 e por violação ao princípio da correlação, seja porque foi avaliada a natureza e quantidade de drogas como os dois vetores independentes e é um vetor apenas, e porque a revisionante foi processada, condenada por traficar pequenas quantidades de drogas, o que não possibilita, conforme jurisprudência e a própria aplicação da lei expressa, a exasperação da pena, conforme realizado no processo originário.

Diante disso, a revisionante pugna seja readequada a pena aplicada em sede de revisão criminal, nesses termos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Patrícia Élia,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do julgado proferido nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, na qual foi condenada, com trânsito em julgado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão de suposto envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base, apontando que os fundamentos adotados para sua majoração foram genéricos, carentes de lastro concreto e dissociados da realidade processual.

Aponta, ainda, a indevida valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga como dois vetores negativos distintos, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado de que ambos integram circunstância judicial única prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.

Sustenta, ademais, violação ao princípio da correspondência, ao argumento de que a denúncia teria imputado à requerente a revenda de pequena quantidade de entorpecente, sendo-lhe aplicada pena-base agravada como se estivesse associada à prática de tráfico em larga escala.

Invoca, também, o princípio da isonomia, argumentando que os corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros, igualmente condenados pelo crime de tráfico de drogas no mesmo processo e sob a mesma moldura fática, tiveram penas-base fixadas no mínimo legal.

Por fim, destaca sua ressocialização e o caráter desnecessário da sanção aplicada, pleiteando a adequação da reprimenda a essa nova realidade.

Em que pese o esforço argumentativo expendido pela defesa, entendo que a presente revisão criminal não comporta acolhimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de admitir a revisão criminal para correção de nulidades na dosimetria da pena, quando verificada manifesta ilegalidade, ou desrespeito aos critérios legais de fixação.

Contudo, não é qualquer divergência interpretativa, ou inconformismo da parte que autoriza a rediscussão da pena fixada em sentença transitada em julgado.

No caso concreto, a sentença penal condenatória apresenta motivação compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, estando devidamente fundamentada quanto às circunstâncias judiciais utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar os vetores legais, expressamente consignou que a culpabilidade era normal à espécie, os antecedentes não eram maculados, e que não possuía elementos para avaliar conduta social e personalidade.

Contudo, reconheceu como circunstâncias negativas a natureza e a quantidade das drogas comercializadas, fundamentos que foram reafirmados pelo acórdão da apelação criminal, que confirmou a condenação.

É importante destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos colhidos nos autos não indicam um episódio isolado de venda de pequena monta, mas sim reiterada atuação da acusada na cadeia do tráfico, com nítido vínculo com organização criminosa estruturada.

Conforme reconhecido na sentença e no acórdão de apelação, a acusada intermediava negociações, mantinha estocagem de entorpecentes em sua residência e cedia imóvel para fins de ocultação de drogas e de traficantes.

O conteúdo das interceptações telefônicas é elucidativo.

Em diálogo registrado em 03/08/2014, a requerente atende a pedido para entrega de “uma parte da maconha que ela guardava em casa”.

Em outra ocasião, datada de 04/08/2014, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, Patrícia faz intermediação de nova entrega para usuária identificada como Karina.

Tais elementos revelam não apenas a habitualidade no comércio ilícito, mas também grau de inserção organizacional que extrapola a figura do mero usuário ou pequeno varejista de entorpecentes.

Mais relevante ainda é o depoimento do Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais, constante na fundamentação da sentença, que afirmou, textualmente:

“
A ré auxiliava o acusado Cristiano de diversas formas, dentre elas, a colheita de informações acerca de operações policiais através de uma estagiária da Delegacia de Aracruz. Ainda, cedeu imóvel de sua propriedade para depósito de drogas, bem como para esconderijo de traficantes da Grande Vitória. A testemunha também informou que a acusada fornecia pessoalmente drogas para pessoas de classe média da região de Barra do Sahy e Coqueiral.”

Tais declarações foram colhidas sob contraditório e corroboradas por outros elementos dos autos.

Evidenciam que a atuação da ré não se limitava à revenda de pequenas porções, como alega a defesa, mas compreendia conduta inserida no núcleo da logística do tráfico local.

Essa dinâmica — de fracionamento das vendas e pulverização do comércio — é estratégia reconhecidamente utilizada pelo crime organizado para dificultar a repressão estatal e maximizar o lucro da atividade ilícita.

Diante desse cenário, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, relativas à natureza e à quantidade da droga está amparada em elementos concretos dos autos, sendo legítimo o juízo de maior reprovabilidade da conduta.

No tocante ao argumento de que natureza e quantidade da droga constituem circunstância judicial única, é preciso reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, de fato, se consolidado nesse sentido.

Entretanto, tal entendimento não proíbe a valoração negativa dessa circunstância judicial única quando presentes fundamentos idôneos, como no caso em apreço.

Ainda que houvesse cisão indevida, o reconhecimento da invalidade da dupla valoração, por si só, não implicaria necessariamente a redução da pena-base ao mínimo legal, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta da revisionanda.

Com efeito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é matéria afeta ao juízo discricionário do magistrado, desde que exercido nos limites da legalidade e com motivação compatível com o conteúdo fático do processo, o que se verificou no presente caso.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da correspondência, a tese não encontra respaldo nos autos.

A denúncia descreveu com clareza a atuação da acusada em múltiplos episódios de revenda de entorpecentes, atribuindo-lhe, inclusive, a função de apoio à associação criminosa, com cessão de imóvel e intermediação de negócios ilícitos.

Em nenhum momento a peça acusatória restringiu a conduta a um único fato, ou à venda ocasional.

Logo, não há desconformidade entre o fato imputado e a condenação proferida, tampouco inovação indevida na sentença, razão pela qual não se verifica afronta ao artigo 383 do Código de Processo Penal.

De igual modo, não merece acolhida o argumento de violação ao princípio da isonomia.

Embora os corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros tenham recebido penas-base fixadas no mínimo legal, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há obrigatoriedade de identidade de sanções entre réus coacusados, sendo a dosimetria da pena regida pelo princípio da individualização.

A pena deve ser fixada de acordo com as peculiaridades da conduta e das circunstâncias do agente.

A requerente, como se demonstrou, desempenhava papel mais destacado no contexto criminoso, com atuação multifacetada e envolvimento direto na cadeia logística do tráfico, o que justifica reprimenda mais severa.

Por fim, o argumento relacionado à suposta ressocialização da requerente, embora humanamente relevante, não possui aptidão para rever decisão penal transitada em julgado, por meio da via revisional.

O esforço de reinserção social pode e deve ser valorizado no âmbito da execução penal, mediante reconhecimento de benefícios como progressão de regime, ou livramento condicional.

No entanto, não constitui fundamento autônomo para modificação da pena imposta.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença condenatória observou os critérios legais e constitucionais pertinentes à dosimetria da pena, inexistindo ilegalidade ou vício a justificar a excepcional revisão da reprimenda.

Os fundamentos invocados na peça revisional não se sustentam diante da prova dos autos e da jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

EDER PONTES DA SILVA.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013526-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICIA ELIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Patrícia Élia,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do julgado proferido nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, na qual foi condenada, com trânsito em julgado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão de suposto envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base, apontando que os fundamentos adotados para sua majoração foram genéricos, carentes de lastro concreto e dissociados da realidade processual.

Aponta, ainda, a indevida valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga como dois vetores negativos distintos, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado de que ambos integram circunstância judicial única prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.

Sustenta, ademais, violação ao princípio da correspondência, ao argumento de que a denúncia teria imputado à requerente a revenda de pequena quantidade de entorpecente, sendo-lhe aplicada pena-base agravada como se estivesse associada à prática de tráfico em larga escala.

Invoca, também, o princípio da isonomia, argumentando que os corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros, igualmente condenados pelo crime de tráfico de drogas no mesmo processo e sob a mesma moldura fática, tiveram penas-base fixadas no mínimo legal.

Por fim, destaca sua ressocialização e o caráter desnecessário da sanção aplicada, pleiteando a adequação da reprimenda a essa nova realidade.

Em que pese o esforço argumentativo expendido pela defesa, entendo que a presente revisão criminal não comporta acolhimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de admitir a revisão criminal para correção de nulidades na dosimetria da pena, quando verificada manifesta ilegalidade, ou desrespeito aos critérios legais de fixação.

Contudo, não é qualquer divergência interpretativa, ou inconformismo da parte que autoriza a rediscussão da pena fixada em sentença transitada em julgado.

No caso concreto, a sentença penal condenatória apresenta motivação compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, estando devidamente fundamentada quanto às circunstâncias judiciais utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar os vetores legais, expressamente consignou que a culpabilidade era normal à espécie, os antecedentes não eram maculados, e que não possuía elementos para avaliar conduta social e personalidade.

Contudo, reconheceu como circunstâncias negativas a natureza e a quantidade das drogas comercializadas, fundamentos que foram reafirmados pelo acórdão da apelação criminal, que confirmou a condenação.

É importante destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos colhidos nos autos não indicam um episódio isolado de venda de pequena monta, mas sim reiterada atuação da acusada na cadeia do tráfico, com nítido vínculo com organização criminosa estruturada.

Conforme reconhecido na sentença e no acórdão de apelação, a acusada intermediava negociações, mantinha estocagem de entorpecentes em sua residência e cedia imóvel para fins de ocultação de drogas e de traficantes.

O conteúdo das interceptações telefônicas é elucidativo.

Em diálogo registrado em 03/08/2014, a requerente atende a pedido para entrega de “uma parte da maconha que ela guardava em casa”.

Em outra ocasião, datada de 04/08/2014, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, Patrícia faz intermediação de nova entrega para usuária identificada como Karina.

Tais elementos revelam não apenas a habitualidade no comércio ilícito, mas também grau de inserção organizacional que extrapola a figura do mero usuário ou pequeno varejista de entorpecentes.

Mais relevante ainda é o depoimento do Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais, constante na fundamentação da sentença, que afirmou, textualmente:

“A ré auxiliava o acusado Cristiano de diversas formas, dentre elas, a colheita de informações acerca de operações policiais através de uma estagiária da Delegacia de Aracruz. Ainda, cedeu imóvel de sua propriedade para depósito de drogas, bem como para esconderijo de traficantes da Grande Vitória. A testemunha também informou que a acusada fornecia pessoalmente drogas para pessoas de classe média da região de Barra do Sahy e Coqueiral.”

Tais declarações foram colhidas sob contraditório e corroboradas por outros elementos dos autos.

Evidenciam que a atuação da ré não se limitava à revenda de pequenas porções, como alega a defesa, mas compreendia conduta inserida no núcleo da logística do tráfico local.

Essa dinâmica — de fracionamento das vendas e pulverização do comércio — é estratégia reconhecidamente utilizada pelo crime organizado para dificultar a repressão estatal e maximizar o lucro da atividade ilícita.

Diante desse cenário, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, relativas à natureza e à quantidade da droga está amparada em elementos concretos dos autos, sendo legítimo o juízo de maior reprovabilidade da conduta.

No tocante ao argumento de que natureza e quantidade da droga constituem circunstância judicial única, é preciso reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, de fato, se consolidado nesse sentido.

Entretanto, tal entendimento não proíbe a valoração negativa dessa circunstância judicial única quando presentes fundamentos idôneos, como no caso em apreço.

Ainda que houvesse cisão indevida, o reconhecimento da invalidade da dupla valoração, por si só, não implicaria necessariamente a redução da pena-base ao mínimo legal, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta da revisionanda.

Com efeito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é matéria afeta ao juízo discricionário do magistrado, desde que exercido nos limites da legalidade e com motivação compatível com o conteúdo fático do processo, o que se verificou no presente caso.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da correspondência, a tese não encontra respaldo nos autos.

A denúncia descreveu com clareza a atuação da acusada em múltiplos episódios de revenda de entorpecentes, atribuindo-lhe, inclusive, a função de apoio à associação criminosa, com cessão de imóvel e intermediação de negócios ilícitos.

Em nenhum momento a peça acusatória restringiu a conduta a um único fato, ou à venda ocasional.

Logo, não há desconformidade entre o fato imputado e a condenação proferida, tampouco inovação indevida na sentença, razão pela qual não se verifica afronta ao artigo 383 do Código de Processo Penal.

De igual modo, não merece acolhida o argumento de violação ao princípio da isonomia.

Embora os corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros tenham recebido penas-base fixadas no mínimo legal, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há obrigatoriedade de identidade de sanções entre réus coacusados, sendo a dosimetria da pena regida pelo princípio da individualização.

A pena deve ser fixada de acordo com as peculiaridades da conduta e das circunstâncias do agente.

A requerente, como se demonstrou, desempenhava papel mais destacado no contexto criminoso, com atuação multifacetada e envolvimento direto na cadeia logística do tráfico, o que justifica reprimenda mais severa.

Por fim, o argumento relacionado à suposta ressocialização da requerente, embora humanamente relevante, não possui aptidão para rever decisão penal transitada em julgado, por meio da via revisional.

O esforço de reinserção social pode e deve ser valorizado no âmbito da execução penal, mediante reconhecimento de benefícios como progressão de regime, ou livramento condicional.

No entanto, não constitui fundamento autônomo para modificação da pena imposta.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença condenatória observou os critérios legais e constitucionais pertinentes à dosimetria da pena, inexistindo ilegalidade ou vício a justificar a excepcional revisão da reprimenda.

Os fundamentos invocados na peça revisional não se sustentam diante da prova dos autos e da jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.